Tribunal: STF
Processo: RE 1418008
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E REGISTRADO NA ANVISA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    III – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF).



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.